Tribunal: STF
Processo: HC 248396
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão proferido pelo Pleno desta SUPREMA CORTE.



    Em linhas gerais, a defesa requer seja o Extraditando/Paciente posto em liberdade tendo em vista que o pedido de extradição não foi apresentado no prazo previsto no § 4º do art. 84 da Lei 13.445/2017; alternativamente, que seja reconhecida a ilegalidade na inércia do Ministro Relator em não analisar o requerimento de liberdade vinculada e/ou sua substituição por medida difusa ou prisão domiciliar (Art. 319 do CPP), até o desfecho do moroso procedimento de extradição. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabem Embargos Infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I - que julgar procedente a ação penal; II - que julgar improcedente a revisão criminal; III - que julgar a ação rescisória; IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 



    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os Embargos Infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128999 AgR-EI-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88247 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe 13.4.2012. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente